Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708382-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR MINERVINO QUINTIERE, BRUNO ESPINEIRA LEMOS PACIENTE: GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Os impetrantes pedem seja reconsiderada decisão que indeferiu liminar. Sustentam que a condenação não afasta o direito do paciente de responder à ação penal em liberdade, principalmente quando a prisão perdura por mais de um ano. E a manutenção da prisão em virtude da gravidade da conduta e sua hediondez afronta a jurisprudência do c. STF. Reputam ilegais os fundamentos utilizados para manter a prisão. Os precedentes mencionados pelo juiz de origem para manter a prisão não se aplicam ao caso, haja vista que o paciente é primário e não apresenta risco à instrução criminal. E as circunstâncias processuais atuais são diversas da época em que examinado o habeas corpus anterior (HC 0701734-41.2021.8.07.0000). Argumentam, por fim, existir dúvidas quanto à participação do paciente, o que pode influenciar no regime prisional a ele imposto. E consta nos autos termo de declaração em que Gabriel Feydit Muniz Dias “informa que, na época em que o Paciente emprestou sua conta ao genitor de ambos, o Sr. RICARDO, jamais foi dito aos mesmos que tal utilização seria para fins ilícitos, muito menos para eventual cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes” (ID 33808768, p. 4). Pedem seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, de início, que as jurisprudências colacionadas em decisões judiciais – de casos semelhantes – são apenas em reforço à fundamentação. A liminar foi indeferida em 21.3.22, ao fundamento de que, não obstante as condições pessoais favoráveis do paciente e o reduzido risco de reiteração criminosa, “se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação. Persistindo os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade” (ID 33678090). Com o pedido de reconsideração, não apresentou o impetrante fato novo que demonstre alteração na situação do paciente. A revisão da sentença e das provas quanto à participação do paciente será feita oportunamente, no julgamento da apelação. Exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) A via estreita do writ não permite a valoração de provas, o que torna inviável a incursão quanto à negativa de autoria. (...) Ordem denegada”. (Acórdão n. 351222, 20090020025810HBC, Relator Desembargador Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26.3.09, DJE: 13.5.09, p. 99 – grifou-se). Interposto recursos de apelação pelas defesas do paciente e dos demais réus, o julgamento está próximo. Pelo que se infere do andamento processual da apelação, os autos aguardam parecer da d. Procuradoria de Justiça. Os impetrantes não trouxeram fato novo superveniente à decisão que indeferiu a liminar. Subsiste fundamento para se manter a prisão preventiva. A condenação do paciente em primeira instância permite concluir que presentes provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes – tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n. 0700818-04.2021.8.07.0001). O paciente respondeu preso a toda a ação penal. E foi condenado à pena que ultrapassa 15 anos de reclusão. Não se justifica seja agora posto em liberdade se não houve alteração da situação fática e persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar. Além disso, não se pode desconsiderar que, embora primário o paciente, a intensa movimentação de droga e dinheiro no esquema criminoso do qual o paciente participava – na residência do pai do paciente funcionava laboratório de produção de LSD e as substâncias ilícitas eram enviadas, em grande volume, para diversos estados do País – evidencia o elevado risco social da concessão de liberdade ao paciente. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES